Tribunal: TJDFT
Processo: 0711234-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO INTERNA. CADASTRO INTERNO DO BANCO. NOVAS CONTRATAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que o banco réu exclua a anotação lançada no cadastro da parte autora, em relação à ação ajuizada. Em suas razões, defende o recebimento do recurso em seu duplo efeito. Quanto ao mérito, explica que o aviso de ajuizamento de ação judicial é apenas uma variável utilizada para auferir o risco de concessão de crédito. Requer a reforma da sentença para que os pedidos inaugurais sejam julgados improcedentes.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 53002751).
3. Recebimento do recurso no duplo efeito. Nos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, em regra, apenas no efeito devolutivo, já que a concessão de efeito suspensivo se restringe a evitar dano irreparável, o que não acontece no presente caso. Indefiro o pedido.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
5. Na hipótese a autora explicou ter ajuizado ação indenizatória em desfavor do banco julgada parcialmente procedente, e desde então foi incluída uma anotação jurídica em seu desfavor, fechando qualquer possibilidade de abertura de crédito. Enquanto o banco recorrente afirma tratar-se de uma regra de mercado, considerando o risco de inadimplência por ajuizamento de ação, e a taxa de juros para esse perfil de cliente se torna maior, por isso a restrição permaneceu nos sistemas internos.
6. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
7. Em que pese as alegações do recorrente, não restou demonstrado que tenha efetuado a baixa do registro em seus sistemas internos, o que impede a autora de efetuar novas contratações de empréstimos. Importa esclarecer que o STJ possui entendimento consolidado de que as restrições internas lançadas pelas instituições financeiras, possuem caráter restritivo de crédito, similares às negativações efetivadas perante o SPC e SERASA. Nesse passo, a restrição interna em nome do consumidor configura conduta ilícita, sobretudo quando este é impedido de efetuar contratação de novas linhas de crédito, violando direito de personalidade daquele, sendo tal conduta abusiva.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. Honorários advocatícios pelo recorrente vencido fixados em 10 % sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.